Tribunal: TJMT
Processo: 1008695-74.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008695-74.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (EMBARGANTE), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (EMBARGANTE), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (EMBARGANTE), CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - CPF: 126.113.808-21 (ADVOGADO), FABIO ROSAS - CPF: 147.195.438-20 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO (EMBARGANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - CPF: 693.037.031-20 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - CPF: 693.037.031-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO (EMBARGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (EMBARGADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (EMBARGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - CPF: 126.113.808-21 (ADVOGADO), ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), FABIO ROSAS - CPF: 147.195.438-20 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO - INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - VÍCIOS ALEGADOS NÃO VERIFICADOS - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS DA AGRAVANTE REJEITADOS - EMBARGOS DOS AGRAVADOS REJEITADOS.

1. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos da agravante rejeitados.

4. Embargos dos agravados rejeitados

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos tanto pelos agravados
LÍDIA MIGUEL
e
ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO
quanto pela agravante
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento pela embargada interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, os agravados alegam haver omissão no acórdão prolatado quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor de sua patrona.

A agravante, por sua vez, opôs os aclaratórios alegando haver obscuridade no
decisum
, pugnando sejam os honorários em favor do patrono da parte e Glidy Miguel Wanovich Estevão fixados por apreciação equitativa, eis que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, haja vista não ter a execução sido extinta.

Por fim, caso os embargos sejam rejeitados, requer o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios para fins de prequestionamento da violação aos artigos 8º, 85, §8º, e 489, todos do Código de Processo Civil.

Ainda, contrarrazoando os embargos opostos pelos agravados, defende a agravante que Não há possibilidade de condenação em honorários de sucumbência recursais em favor dos embargantes, diante da ausência de fixação nos autos da execução de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos tanto pelos agravados Lídia Miguel e Espólio de Jorge Wanovich Estevão quanto pela agravante Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS COOBRIGADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - DESERÇÃO - EXCESSO DE FORMALISMO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das partes. 2. Considerando que a parte agravante foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos estabelecidos nos incisos de I a IV do § 2.º do artigo 85 Código de Processo Civil, não há se falar em fixação por equidade. 3. Conforme o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. 4. Extinta a execução em relação à parte coexecutada e fixados honorários advocatícios na origem, cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Prefacialmente, quanto aos embargos opostos pelos agravados, estes não merecem acolhimento, eis que em favor de seus patronos não foi fixada verba honorária, haja vista ainda permanecerem no polo passivo dos autos principais, de n.º 0006001-58.2013.8.11.0003, em trâmite perante a Quarta Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT.

Ainda, não menos importante é o fato de requerem sejam fixados honorários de sucumbência recursal em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, eis que, consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, é “
inviável a formulação de pedido em sede de contrarrazões
” (TJMT - (N.U 1009633-06.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Ademais, compulsando os autos e analisando as provas juntadas, tem-se que melhor sorte não assiste à agravante.

Isso porque, menciona a agravante que há obscuridade no
decisum
, pugnando sejam os honorários em favor do patrono da parte e Glidy Miguel Wanovich Estevão fixados por apreciação equitativa, eis que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, haja vista não ter a execução sido extinta.

Contudo, em verdade, a base de cálculo fixada para a obtenção do valor dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte e Glidy Miguel Wanovich Estevão é o valor atualizado da causa; e não o proveito econômico como mencionado pela agravante em seus embargos.

Dessa forma, da simples leitura das ponderações dos recursos, já se afigura nítido o intuito das partes embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Destarte, não obstante os argumentos apresentados pelas partes embargantes, tem-se que não lhes assistem razão.

Assim, resta nítido que pretende as embargantes apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos por ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023